Tribunal: STF
Processo: RHC 63390
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-01
Data de publicação: 1985-10-01

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE OSTENTA FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NA PROVA
PRODUZIDA NO PRÓPRIO FEITO, SEM DAR IMPORTANCIA DECISIVA A PROVA
COLHIDA EM PROCESSO APENSO. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL.
RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.